Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA (em recuperação judicial) (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 183334549, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0002314-56.2014.8.07.0001, proposta por ANARA BOMFIM (agravada/exequente), que indeferiu “o pedido para a parte executada reaver alvará levantado há quase 6 anos, após preclusa a decisão que o autorizou, sem que a parte tivesse se insurgido pelos meios adequados”. Em suas razões recursais (ID 56235975), o agravante/executado afirma, em síntese, que restou bloqueado e levantado apenas o valor original das contas da Incorporação Garden, na monta de R$ 6.272,37 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), sendo que, considerando a recuperação judicial da empresa agravante e os ditames da Lei no 11.101/05, a competência exclusiva para realizar quaisquer atos constritivos em face dos bens da recuperanda é do Juízo Universal, principalmente quando se trata de crédito oriundo de situação anterior ao pedido de recuperação. Sustenta que, considerando que a data do fato gerador do crédito destes autos ocorreu mais de sete anos antes do pedido de recuperação judicial da agravante/executada, é evidente se tratar de crédito concursal, devendo as regras previstas na Lei no 11.101/05 serem respeitadas, uma vez que o juiz universal é o único capaz de deliberar acerca dos bens que são essenciais ao soerguimento da empresa em Recuperação Judicial. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada ao recurso, determinando a imediata restituição dos valores indevidamente expedidos em alvará de ID 32605544, dos autos de origem e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56235983). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata restituição dos valores indevidamente expedidos em alvará de ID 32605544, dos autos de origem. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.